Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724869-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. RECORRIDOS: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, VIRGÍNIA GONÇALVES FEITOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO CORRESPONDE À GUIA DE PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. REALIZAÇÃO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 – A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limitou-se ele a juntar aos autos o comprovante de preparo correspondente à guia inicialmente juntada, deixando de realizar o preparo na forma determinada, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 537, §1o, do CPC, 412 do Código Civil, 5o, caput, inciso XXXV, e 192, caput, §3o, ambos da Constituição Federal, insurgindo-se contra a aplicação das astreintes. Pugna pelo afastamento ou a redução dos valores da multa, sob pena de enriquecimento sem causa da parte. Invoca o princípio da razoabilidade em abono à sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJCE e do TJRS, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207 e OAB/SP 152.305 (ID 34371616 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 537, §1o, do CPC e 412 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, caput, inciso XXXV, e 192, caput, §3o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “ Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030